Tribunal: TJSP
Processo: 2212991-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212991-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV PRIME VIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado PATRICK NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212991-29.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2212991-29.2019.8.26.0000
Agravante: Mrv Prime VIII Incorporações Spe Ltda
Agravado: Patrick Navarro
V. 0894
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE
QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo
decadencial. Precedentes desta Câmara.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial
proferida pelo MM. Juiz da 7o Vara Cível de São José do Rio Preto, que entendeu
“não ser o caso de reconhecimento de decadência, porquanto se tratar de ação
indenizatória visando recebimento de danos materiais decorrente de perdas e
danos, o que implica em prazo prescricional e não decadencial” (págs. 354/357 dos
autos de origem).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese, porque
já se operou a decadência do direito da agravada, por força do art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor ou, alternativamente, do art. 500 do Código Civil (págs.
01/10).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 18/20).
Contrarrazões apresentadas (págs. 71/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212991-29.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a hipótese de decadência não está mesmo caracterizada. O art.
26 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso, em que se
busca indenização por danos materiais, em razão da metragem da vaga de garagem
ter sido entregue a menor, e não abatimento de preço, substituição da coisa ou
devolução da quantia paga.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “Ressalte-se que o
artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo decadencial
de 90 (noventa) dias para o consumidor exigir a reexecução dos serviços, a
restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço,
alternativas essas elencadas pelo artigo 20 da própria legislação consumerista. Cuida-
se de direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas, inaplicável ao caso em tela, já que a
pretensão autoral é condenatória e se resume à reparação dos vícios construtivos
encontrados no imóvel adquirido” (Apelação Cível 1003466-83.2016.8.26.0079,
Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
22/11/2018).
Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Com efeito, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao
período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas
que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal (a
saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento
proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212991-29.2019.8.26.0000
4
má-execução do contrato” (REsp 1.717.160/DF, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a
Turma, Data do julgamento: 22/03/2018).
Da mesma forma, o disposto no artigo 501 do Código Civil não incide
na espécie, por regular a perda do direito de exigir complementação de área, a
resolução de contrato ou abatimento proporcional de preço. Nada dispõe, portanto,
sobre o direito à indenização por danos materiais que fundamenta a presente
demanda.
Afastando a incidência do disposto no referido artigo, existe também
precedente recente desta Colenda 3a Câmara: “Cuida-se de ação indenizatória
fundada na alegação de que a ré vendeu imóvel com metragem inferior à contratada,
tendo em vista que a garagem deveria ter 12m2, no entanto, apresenta área de apenas
10,25m2. Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de decadência, a teor
dos artigos 500 e 501 do CC, aplicável ao caso por ser norma mais favorável que a
disciplina do art. 26, II, do CDC. No entanto, respeitado o entendimento do MM.
Magistrado de origem, não se aplica ao caso a decadência, tornando prejudicada
a questão relativa ao diploma legal aplicável à espécie, submetendo-se a
pretensão
ao
prazo
prescricional”
(Agravo
de
Instrumento
2151897-80.2019.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 04/10/2019 destaque meu).
No mesmo sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” (REsp 1.534.831/DF, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data do Julgamento: 20/02/2018 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212991-29.2019.8.26.0000
5
Nessas condições, diante da natureza da pretensão do agravado e da
jurisprudência sobre o tema à luz dos dispositivos legais invocados, não há
fundamento para se reconhecer a decadência arguida pela agravante, devendo ser
mantida a decisão judicial proferida pelo magistrado de origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1.127.209/RJ 6a Turma).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora